Tribunal: TJMT
Processo: 1012804-97.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012804-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), SUELI APARECIDA FERREIRA MARTINS - CPF: 001.476.401-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1012804-97.2023.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo
mas proibiu a retirada da comarca no prazo de cinco dias contados do cumprimento da medida.

A agravante alega que a
determinação encontra óbice intransponível nos §§ 1º e 2º, do art. 3º, do Decreto-lei 911/69, já que a posse e a propriedade do bem se consolidam nas mãos do credor em cinco dias contados da execução da medida concedida.

Pugna pelo provimento do Agravo Internos.

É o relatório.

Publique-se pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, mas proibiu a retirada da comarca no prazo de cinco dias contados do cumprimento da medida.

Alega que,
nos termos do Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §1º, a propriedade plena e exclusiva do bem é consolidada no seu patrimônio cinco dias depois da execução da liminar.

Contudo, o §3º estabelece que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”. Portanto deixa claro que a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1º sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.

É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a “
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”

(art. 3º, §2º).

Assim, não há dúvidas de que o devedor tem cinco dias para saldar o total pendente, e quinze dias para apresentar resposta.

Fazendo-se uma interpretação meramente gramatical e simplista, deduz-se que os dois prazos começam a fluir a partir da execução da liminar.

No entanto, não seria essa a melhor
ratio essendi

da norma que rege a alienação fiduciária.

Por razões até mesmo lógicas, não se pode impor ao réu a prática de nenhum ato antes de ele ter tomado conhecimento da existência da demanda, de modo que sua citação faz-se imprescindível, até porque, conforme o Código de Processo Civil, é “
a citação o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender
”

(artigo 213).

Entendimento diferente configuraria flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados constitucionalmente.

Em conclusão, o prazo de cinco dias para pagamento da dívida e também o de quinze dias para a apresentação da defesa são contados desde a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor, em cinco dias,
a partir da ciência da execução da liminar
, não saldar o valor pendente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69).
(AI 1014155-13.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020)

E ainda:

AI 1004866-90.2019.8.11.0000;

AI 1009719-11.2020.8.11.0000;

AI 1014193-59.2019.8.11.0000;

AI 1005179-51.2019.8.11.0000;

AI 1011803-87.2017.8.11.0000;

AI 1005063-11.2020.8.11.0000.

Pelo exposto nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023